Tribunal: TJMT
Processo: 1013745-18.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013745-18.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato Atentatório à Dignidade da Justiça, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVANTE), FABIO ANTONELLO - CPF: 895.529.541-34 (AGRAVADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO ALBERINI - CPF: 513.675.131-20 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO CONHECIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – FALTA DE COMPARENCIMENTO À AUDIÊNCIA – MULTA APLICADA EM DESFAVOR DO CORRÉU - FALTA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO

É evidente nos autos a falta de interesse recursal da parte recorrente, que pretende reformar a decisão de base, no ponto em que aplicou multa em face de outrem.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
INDIANAGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Cobrança nº 1002781-83.2020.8.11.0037, ajuizada em face de
FABIO ANTONELLO
, aplicou multa de 2% sobre o valor atualizado da dívida, a favor do Estado, em razão a ausência do corréu
ALEX PEREIRA
à audiência de conciliação.

Para tanto, aduz a agravante que a multa em questão é descabida, sob o argumento de que a causa de pedir da ação de conhecimento envolve a desconsideração da personalidade jurídica para atingir os sócios da empresa, razão pela qual, não faz nenhum sentido a aplicação de reprimenda por falta de comparecimento à audiência, de um dos demandados.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

- PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL

Eminentes pares:

No caso em exame, cumpre analisar o acerto ou não da decisão que aplicou multa de 2% sobre o valor atualizado da dívida, a favor do Estado, por ato atentatório à dignidade da justiça.

Ocorre que, a multa em questão não foi aplicada em desfavor da empresa recorrente, mas, sim, ao corréu da lide, Sr. Alex Pereira, em razão da sua ausência injustificada à audiência de conciliação.

Assim, é evidente nos autos a falta de interesse recursal da parte recorrente, que pretende reformar a decisão de base, no ponto em que aplicou multa em face de outrem.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE AUXILIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO C/C CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. FALTA DE INTERESSE. BENEFÍCIO ESTENDIDO PELO PRÓPRIO INSS. DOCUMENTO JUNTADO PELA PARTE AUTORA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
O interesse processual agir refere-se à utilidade que o provimento jurisdicional pode trazer ao demandante, sendo necessária a demonstração de que sem o exercício da jurisdição a pretensão não pode ser satisfeita. Se o INSS estendeu o benefício pedido pela agravante, ela não possui interesse em requerer a tutela de urgência para prorrogar tal benefício. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.084012-4/001, Relator (a): Des. (a) Pedro Bernardes, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/05/2020, publicação da súmula em 15/05/2020)

Nesse particular, o presente recurso não se mostra útil para a pretensão do recorrente, uma vez que a decisão agravada não lhe causou qualquer prejuízo.

Assim, ante a falta de interesse processual evidenciada nos autos, o presente recurso de agravo de instrumento não deve ser conhecido.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021